Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-32.2025.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-32.2025.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIVALDO DE CASTRO - CPF: 120.080.658-12 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO GALTERIO - CPF: 119.418.018-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DE CASTRO - CPF: 079.028.108-27 (EMBARGADO), RITA DE CASTRO - CPF: 272.247.818-86 (EMBARGADO), FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI - CPF: 348.089.198-50 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE CASTRO - CPF: 253.625.318-08 (EMBARGADO), ALEXANDRE SALA - CPF: 358.771.218-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LIRA RIBAS - CPF: 393.159.338-00 (ADVOGADO), ROSALINA DE CASTRO - CPF: 141.209.698-78 (EMBARGADO), ROSALINO GOMES DE CASTRO NETO - CPF: 083.968.358-88 (EMBARGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.886.568-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (EMBARGANTE), EDIVALDO DE CASTRO - CPF: 120.080.658-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CARLOS DE CASTRO - CPF: 079.028.108-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINO GOMES DE CASTRO NETO - CPF: 083.968.358-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINA DE CASTRO - CPF: 141.209.698-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASTRO - CPF: 272.247.818-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.886.568-46 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DE CASTRO - CPF: 253.625.318-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI - CPF: 348.089.198-50 (EMBARGANTE), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.886.568-46 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GALTERIO - CPF: 119.418.018-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ESPÓLIO DE JOAO DE CASTRO
,
FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI
E
MARISA PEREIRA DE
SOUZA
.

EMBARGADO(S):
OS MESMOS.

EMENTA.
DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. DELIMITAÇÃO DO MONTE PARTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de João de Castro e por Fernanda Souza Castro
Mosquini
e Marisa Pereira de Souza contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para esclarecer que eventual direito patrimonial da ex-cônjuge não incide sobre os 200 hectares efetivamente arrolados e partilhados no inventário, mas apenas, se existente, sobre parcela remanescente da Fazenda Brinco de Ouro, a ser discutida em ação própria. O espólio alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, enquanto as demais embargantes sustentaram omissões e contradições relativas à indivisibilidade do imóvel, à meação, à eficácia de alegada renúncia, à incidência dos
arts
. 121 e 125 do Código Civil, à ampliação indireta do acervo hereditário e ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em razão da alegada litigiosidade instaurada no inventário; e (
ii
) estabelecer se o julgado apresenta omissões ou contradições acerca da delimitação do monte partível, da extensão da meação, da eficácia de alegada renúncia, da incidência dos
arts
. 121 e 125 do Código Civil e da configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado delimitou expressamente que os 200 hectares arrolados integram o acervo hereditário, preservando eventual discussão sobre direitos patrimoniais da ex-cônjuge em relação à parcela remanescente da Fazenda Brinco de Ouro para as vias próprias.

O parcial provimento da apelação limitou-se ao esclarecimento do alcance da sentença, sem alteração da sucumbência ou imposição de condenação autônoma que justificasse a fixação de honorários advocatícios.

A existência de controvérsia incidental no inventário não gera, por si só, condenação em honorários advocatícios quando o julgamento apenas esclarece a extensão do monte partível.

As alegações relativas à indivisibilidade do imóvel, à meação, à renúncia de direitos, à condição suspensiva e à repercussão de ações conexas extrapolam os limites da controvérsia decidida na apelação e configuram pretensão de rediscussão do mérito.

Não há contradição entre reconhecer que os 200 hectares integram o monte hereditário e ressalvar a possibilidade de discussão de eventual direito patrimonial da ex-cônjuge sobre área diversa em demanda autônoma.

A análise dos
arts
. 121 e 125 do Código Civil não era indispensável ao deslinde da apelação, cuja controvérsia restringia-se à delimitação do alcance da sentença e do monte partível.

A interpretação eventualmente conferida ao acórdão em outro processo não caracteriza vício interno da decisão embargada, devendo ser impugnada no processo próprio.

O exercício do direito de recorrer e de sustentar interpretação jurídica favorável não configura, por si só, litigância de má-fé, ausentes as hipóteses dos
arts
. 79 e 80 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O esclarecimento do alcance da sentença, sem alteração da sucumbência ou imposição de condenação autônoma, não enseja fixação de honorários advocatícios.

A delimitação do monte partível no inventário não impede a discussão de eventual direito patrimonial sobre bens não abrangidos pelo acervo inventariado em ação própria.

A ausência de enfrentamento de questões estranhas ao objeto da controvérsia não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

O exercício regular do direito de recorrer, desacompanhado das hipóteses previstas nos
arts
. 79 e 80 do CPC, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 79, 80, 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil,
arts
. 121 e 125.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por
ESPÓLIO DE JOÃO DE CASTRO
e, de outro, por
FERNANDA SOUZA CASTRO
MOSQUINI e MARISA PEREIRA DE SOUZA
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo espólio, para esclarecer o alcance da sentença proferida nos autos do inventário, consignando que eventual direito patrimonial da ex-cônjuge MARISA PEREIRA DE SOUZA não incide sobre os 200 hectares efetivamente arrolados e partilhados no inventário, mas apenas, se existente, sobre parcela remanescente da Fazenda Brinco de Ouro, a ser discutida nas vias próprias.

O ESPÓLIO DE JOÃO DE CASTRO sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, sob o argumento de que a intervenção de terceiro interessado teria instaurado litigiosidade e alterado o comando decisório, impondo o arbitramento da verba sucumbencial.

FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI e MARISA PEREIRA DE SOUZA, por sua vez, alegam omissões e contradições no julgado, afirmando, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar a natureza indivisível da Fazenda Brinco de Ouro, a precedência lógica da meação sobre a sucessão, a eficácia da alegada renúncia de direitos, a incidência dos
arts
. 121 e 125 do Código Civil, a suposta tentativa de ampliação indireta do acervo hereditário e o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ESPÓLIO DE JOAO DE CASTRO
,
FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI
E
MARISA PEREIRA DE
SOUZA
.

EMBARGADO(S):
OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de
embargos de declaração opostos, de um lado, por
ESPÓLIO DE JOÃO DE CASTRO
e, de outro, por
FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI e MARISA PEREIRA DE SOUZA
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo espólio, para esclarecer o alcance da sentença proferida nos autos do inventário, consignando que eventual direito patrimonial da ex-cônjuge MARISA PEREIRA DE SOUZA não incide sobre os 200 hectares efetivamente arrolados e partilhados no inventário, mas apenas, se existente, sobre parcela remanescente da Fazenda Brinco de Ouro, a ser discutida nas vias próprias.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm cabimento restrito para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo com a solução adotada pelo colegiado.

No caso, o acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia devolvida no recurso de apelação, delimitando, de forma expressa, que os 200 hectares arrolados pelo inventariante integram o acervo hereditário de João de Castro, sem prejuízo de eventual discussão patrimonial da ex-cônjuge sobre parcela diversa da Fazenda Brinco de Ouro, a ser solucionada pelas vias próprias.

Quanto aos embargos opostos pelo ESPÓLIO DE JOÃO DE CASTRO, não há omissão acerca dos honorários advocatícios. O acórdão limitou-se a dar parcial provimento ao recurso para esclarecer o alcance da ressalva constante da sentença, sem impor condenação autônoma, sem redimensionar sucumbência e sem reconhecer derrota processual específica capaz de ensejar a fixação de verba honorária em favor do embargante.

A mera existência de controvérsia incidental no curso do inventário não gera, por si só, condenação automática em honorários advocatícios, sobretudo quando o julgamento apenas esclarece a extensão do monte partível e preserva a discussão patrimonial remanescente para as vias adequadas. O que pretende o embargante, em verdade, é a modificação do julgado para criação de verba sucumbencial não decorrente da conclusão adotada pelo colegiado.

Também não prosperam os embargos opostos por FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI e MARISA PEREIRA DE SOUZA.

As embargantes pretendem rediscutir o próprio mérito do acórdão, insistindo em teses relacionadas à indivisibilidade da Fazenda Brinco de Ouro, à existência e extensão da meação, à eficácia de alegada renúncia, à condição
suspensiva e à repercussão de ações conexas. Todavia, tais matérias não foram solucionadas pelo acórdão justamente porque extrapolam os limites do inventário e da apelação julgada.

O julgado não reconheceu a inexistência de direito patrimonial da ex-cônjuge, tampouco afastou sua possibilidade de discussão em demanda própria. Ao contrário, preservou expressamente eventual controvérsia relativa à parcela não submetida ao inventário, consignando que essa discussão deve ocorrer nas vias adequadas.

Não há contradição em afirmar que os 200 hectares arrolados integram o monte hereditário e, ao mesmo tempo, ressalvar que eventual direito patrimonial da ex-cônjuge sobre parcela diversa poderá ser discutido em ação própria. Trata-se de delimitação lógica do objeto do inventário, em respeito aos próprios limites do acervo indicado pelo inventariante.

Também não há omissão quanto aos
arts
. 121 e 125 do Código Civil, pois a eficácia de eventual condição suspensiva relacionada à alegada renúncia de direitos não constitui questão indispensável ao julgamento da apelação, cuja controvérsia se limitava ao alcance da ressalva feita na sentença e à delimitação do monte partível.

Da mesma forma, a manifestação superveniente acerca de interpretação atribuída ao acórdão em outro processo não revela vício interno do julgado. Eventual uso indevido ou ampliativo da decisão deverá ser combatido no feito próprio, não servindo como fundamento para integração do acórdão embargado.

Por fim, não se verifica conduta processual apta, neste momento, a ensejar condenação por litigância de má-fé. O exercício do direito de recorrer e de sustentar interpretação jurídica favorável à parte, ainda que rejeitada, não configura, por si só, as hipóteses dos
arts
. 79 e 80 do CPC.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos devem ser rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Ressalto que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, sendo bastante a exposição clara das razões que embasam a conclusão adotada.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOÃO DE CASTRO e os rejeito; igualmente, conheço dos embargos de declaração opostos por FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI e MARISA PEREIRA DE SOUZA e os rejeito, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026